Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715175-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AUTO ESPORTES LTDA - ME RECORRIDO: LIVIA MARLLEN AVELAR ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto por PABLO HENKELL TOMAZ DE LIMA para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, deduzido em ação de locupletamento, para condenar a parte ré, AUTO ESPORTES LTDA - ME, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Da análise dos autos, especialmente a petição inicial e a cártula de cheque que a instrui, verifica-se que a peça recursal foi interposta por pessoa natural a qual não integrou a relação processual no primeiro grau de jurisdição, tendo se apresentado unicamente como preposta da pessoa jurídica ré, em audiência de instrução e julgamento. Falta ao terceiro estranho à lide, portanto, interesse recursal. Sendo assim, ausente o pressuposto subjetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do artigo 11, inciso V, do novo RITR, disponibilizado no DJE em 07.01.2022. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito